Tribunal: STF
Processo: AI 492972
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: firme a
jurisprudência do STF no sentido de que o recurso extraordinário
interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra a
fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão
rescindenda. No caso, o acórdão recorrido decidiu questão
prejudicial de inadmissibilidade da ação rescisória, enquanto o RE
fundou-se em violação de dispositivo constitucional atinente ao
mérito da decisão rescindenda.
2.Recurso extraordinário:
limitação temática às questões suscitadas na interposição:
precedente (RE 140.395, Pertence, DJ 22.8.1997).